Tribunal: TCU
Processo: 025.584/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4131/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica e do relatório à peça 8, ao Ministério da Saúde, para conhecimento dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba/PB (TCE/PB) no sentido de que a totalidade dos recursos destinados pelo governo federal ao município de Santa Rita/PB para enfrentamento à covid-19 não teriam sido aplicados efetivamente para esse fim; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.584/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Rodrigo Lima Maia (OAB/PB 14.610). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.